Tribunal: TJMT
Processo: 1029564-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029564-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (EMBARGANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (EMBARGANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Sperafico da Amazônia S.A. contra acórdão que desproveu recurso anterior, sob alegação de contradição quanto à repartição das custas processuais em razão do êxito parcial na demanda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de contradição interna no acórdão embargado relativa à condenação em custas processuais e (ii) a ocorrência de erro material passível de correção.

III. Razões de decidir
3. Ausência de contradição interna, pois o embargante obteve êxito mínimo na demanda, aplicando-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, que impõe ao vencido o pagamento integral das despesas processuais.
4. Reconhecimento de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, corrigindo a redação para refletir corretamente o entendimento sobre a sucumbência mínima do embargante.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. A sucumbência mínima afasta o dever de reembolso das despesas processuais pelo embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, EDcl 0701566-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por SPERAFICO DA AMAZONIA S/A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1029564-32.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Sperafico da Amazônia S/A contra decisão que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo o excesso de execução em relação aos índices de correção monetária, mas mantendo a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões principais: (I) a alegada nulidade das CDAs com fundamento em legislação revogada; (II) a legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como requisito para a fruição de benefícios fiscais.

III.
Razões de decidir

3. As CDAs são válidas, pois o fato gerador da obrigação tributária permanece descrito no novo regulamento, não havendo nulidade pela citação do regulamento anterior.
4. A exigência de CND para a concessão de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política, conforme a legislação estadual e entendimento do STF.
5. Jurisprudência consolidada sobre a legalidade da exigência de regularidade fiscal para a obtenção de benefícios fiscais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política. A menção a regulamento revogado em Certidões de Dívida Ativa não invalida o título executivo, desde que os fatos geradores estejam devidamente descritos e embasados na legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, g; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.336, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, N.U 1022486-81.2020.8.11.0000”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois
“(...)
Considerando o êxito parcial na demanda, resta imperioso que o Embargado seja condenado a reembolsar ao menos parte das despesas adiantadas pela Embargante as quais devem ser fixadas em 25% (vinte e cinco por cento), considerando que dos 4 (quatro) pedidos iniciais, apenas 1 (um) deles foi acolhido
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
Desta forma, a fim de que não paire contradição e erro de julgamento no acórdão, requer-se, com o devido respeito, sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos e acolhidos, dando-lhes o devido provimento, nos termos da fundamentação para condenar o Embargado a reembolsar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais adiantadas pela Embargante
”.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede a rejeição dos embargos (ID. 256228685).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1029564-32.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é contraditório porque
“(...)
Considerando o êxito parcial na demanda, resta imperioso que o Embargado seja condenado a reembolsar ao menos parte das despesas adiantadas pela Embargante as quais devem ser fixadas em 25% (vinte e cinco por cento), considerando que dos 4 (quatro) pedidos iniciais, apenas 1 (um) deles foi acolhido”
.

Inicialmente, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte recorrente, em consulta ao feito de origem,
fica claro que o embargante teve êxito em apenas um dos quatro pedidos formulados na petição inicial, tendo inclusive confirmado tal afirmação nos presentes embargos de declaração:

“Considerando o êxito parcial na demanda, resta imperioso que o Embargado seja condenado a reembolsar ao menos parte das despesas adiantadas pela Embargante as quais devem ser fixadas em 25% (vinte e cinco por cento),
considerando que dos 4 (quatro) pedidos iniciais, apenas 1 (um) deles foi acolhido”.
(grifo nosso)

Ou seja, fica evidente que o embargado sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que caracteriza sua vitória para efeito de repartição dos encargos processuais, conforme disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

É o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO . 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. Havendo expressa manifestação sobre as questões suscitadas, rejeita-se a alegação de omissão . 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 4.
É incabível a condenação do embargado ao ressarcimento das custas iniciais, se a sua sucumbência foi mínima
. 5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada. 6. Negou-se provimento ao recurso .(TJ-DF 07015664820228070018 1867491, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)” (grifo nosso)

Assim, resta claro que o embargante não faz jus ao reembolso das custas de despesas processuais.

Por outro lado,
forçoso reconhecer a existência de erro material na parte final do voto.

Do exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar os vícios relativos ao erro material, onde se lê:

“Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública. Como no caso dos autos a parte recorrente não saiu vencedora na demanda, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais”.

Leia-se:

“Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública. Como no caso dos autos a parte recorrente foi vencedora em parte mínima dos pedidos constantes na petição inicial, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025